Tribunal: TJMT
Processo: 1009042-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEIDILAINE ALVES DE OLIVEIRA visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1015147-02.2019.8.11.0002, indeferiu a tutela de urgência vindicada para compelir o réu em providenciar a transferência da titularidade do veículo objeto da ação, bem como determinar a baixa de qualquer eventual gravame ainda existente.
Na peça vestibular, dentre outros, argumenta-se que o carro foi quitado através de uma ação de busca e apreensão (1000039-35.2016.8.11.0002), sendo que a mora foi devidamente quitada e comprovada naqueles autos, postulando assim, seja concedida a tutela de urgência antecipada para determinar à Reclamada que transfira imediatamente a) a titularidade do veículo para a pessoa da Requerente; b) a transferência da documentação do veículo para o DETRAN/MT; c) a baixa de eventuais gravames relativos à alienação fiduciária/ação de busca e apreensão que possam existir.
Oportuna a observação porque, em consulta ao Sistema PJE, encontrou-se recurso anterior tirado dessa lide conexa e distribuído ao Desembargador DIRCEU DOS SANTOS, sendo o RAI 11003958-38.2016.8.11.0000 distribuído inicialmente em 15/12/2016 às 14:12h.
Tão logo verificado o equívoco quanto a certidão do DEJAUX de ID 40298992, (já que referida certidão consta como prevento este relator, em virtude do RAI n. 1003961-90.2016.8.11.0000 também oriundo dessa lide conexa (autos de ação de busca e apreensão 1000039-35.2016.8.11.0002), mas que, todavia, foi distribuído depois daquele recurso primeiro em que figurou como relator o Des. Dirceu dos Santos, qual seja RAI 11003958-38.2016.8.11.0000), este relator determinou a redistribuição ao relator prevento (ID 40770450).
Assim, não obstante a redistribuição determinada no ID50758988 é possível verificar um equívoco na fundamentação da decisão, já que, diferente do que foi anotado, naquele agravo de instrumento distribuído inicialmente ao Des. Dirceu, tratam-se das mesmas partes e o objeto do recurso não gira em torno de reintegração de posse de área em litígio, mas sim, de busca e apreensão de veículo, lide conexa (ação de busca e apreensão n. 1000039-35.2016.8.11.0002).
Referido fato impede este julgador de prosseguir na análise da pretensão recursal, visto que evidente a conexão entre os litígios e prevenção do aludido relatora, cujo deslocamento da competência encontra-se amparo tanto no caput como no §3o do art. 55 do CPC:
“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
Com essas considerações, por força do art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno, bem como art. 55, caput e §3o, e art. 930, parágrafo único, do ambos CPC, determino a distribuição deste Agravo de Instrumento à Desembargador DIRCEU DOS SANTOS.
Cumpra-se, com urgência.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =